Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708992-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MICHELLE ALVES DOS SANTOS e MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA: “Indefiro a renovação da pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, por não se mostrar medida razoável, uma vez que decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte credora não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que é razoável a renovação da tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Salienta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para “a) tornar sem efeito a decisão agravada; (b) determinar que o juízo de origem realize nova consulta via Sisbajud; e (c) autorize a retenção de até 30% dos proventos das agravadas, oficiando as respectivas instituições, conforme petição de id. dicadas na petição de id. 115754667”. Preparo recolhido (33818419 e 33818422). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Mas é preciso ressalvar que tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Além disso, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator